Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706223-58.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA, ROMILLA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDOS: JONES FÁBIO DA SILVA, IVANY DA SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO SERVE DE MORADIA PERMANENTE DO DEVEDOR OU DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. I. Não pode ser acolhida alegação de “excesso de execução” veiculada depois de vencido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e que desrespeita o princípio da fidelidade ao título judicial. II. Só pode ser considerado bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990. III. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 832 e 833, §1o, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade do imóvel em discussão por se tratar de bem de família. Afirmam que as hipóteses de penhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, devendo ser observado o princípio da dignidade humana do devedor. Acrescentam que a jurisprudência vem abandonando a compreensão limitada de que somente o imóvel residencial em que moram os devedores e que seja o único de sua propriedade seja protegido como bem de família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 832 e 833, §1o, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O imóvel que foi objeto do contrato de permuta resolvido nesta demanda não se destina nem se destinava à residência dos Agravantes. Basta dizer que eles declararam na petição de interposição do presente recurso que residem no exterior. Ainda que se admita, a título de argumentação, que os Agravantes residiam no imóvel, este deixou de ter a destinação residencial para a família a partir do instante em que foi alienado em 26/10/2011” (ID 20501998). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) 4. Na hipótese, a reforma do julgado quanto ao reconhecimento de ser o imóvel penhorado bem de família demandaria a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra na censura da Súmula no 7/STJ. 5. Comprovado o fato, torna-se irrelevante perquirir acerca da divisão dos ônus probatórios. Precedentes. 6. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que se o exequente apresenta resistência à alegação de impenhorabilidade do bem e fica vencido, deve ser reconhecida sua sucumbência. 7. É inviável a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1538932/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025